Tribunal: TJDFT
Processo: 0720094-16.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Órgão : TERCEIRA TURMA CRIMINAL Classe : APELAÇÃO CRIMINAL Processo : 0720094-16.2024.8.07.0001 Recorrente : MYCAEL DA SILVA COLACI Recorrido : MINISTERIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Relator : DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO DESPACHO O Estatuto da Advocacia (Lei no 8906/1994) garante à advogada, quando única representante na causa, o direito à suspensão do processo, em razão do nascimento de filho ou adoção, pelo prazo de 30 dias, a contar da data do parto ou da concessão da adoção. É o que se entende da leitura combinada do art. 7a-A, IV e §3o, do Estatuto com o art. 313, §6o, do CPC. Comprovado nos autos que a requerente é a única advogada constituída, bem como que entrou em trabalho de parto no dia 21 de janeiro de 2025, conforme documentos de IDs 68449771, 74 e 76, defiro o pedido de suspensão do prazo para apresentar as razões recursais, formulado na petição de ID 68449768. Intime-se. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador JESUINO RISSATO Relator